Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelos depoimentos colhidos, dos quais se retira a certeza de que, pouco tempo após o fato, o réu foi localizado pela vítima e com ele foi encontrado o telefone celular subtraído mediante uso de faca.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, não se aplica o período depurador aos maus antecedentes.
3. Admite-se a análise negativa da conduta social em razão de o crime ter sido praticado enquanto o réu estava em gozo de benefícios na execução penal. Precedentes.
4. Apelação desprovida.